Tribunal: TJPA
Processo: 0816511-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816511-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO ERICK COSTA DA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816511-39.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800564-49.2024.8.14.0030

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CLAUDIO ERICK COSTA DA PAIXAO

IMPETRANTE: DRA. ANA PAULA CUTRIM MONTEIRO - OAB PA36642

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Claudio Erick Costa da Paixão contra decisão do Juízo da Única Vara da Comarca de Marapanim, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

2.

A impetração sustenta que o paciente é pai de crianças menores de 12 anos e portador de moléstia grave (HIV), razões pelas quais faria jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II e VI, do CPP.

3.

Pleiteia liminarmente a concessão da prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar na condição de genitor de crianças menores de 12 anos; e (ii) avaliar se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão de prisão domiciliar ao homem com filho de até 12 anos incompletos não é automática, devendo ser demonstrada sua imprescindibilidade para os cuidados da criança. No caso, o paciente não comprovou a filiação, apresentando apenas certidão de nascimento sem seu nome e teste de gravidez de sua suposta companheira.

6.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave, exige prova idônea de extrema debilidade e ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional. No caso, os laudos apresentados são de 2020, não havendo comprovação atualizada da suposta debilidade extrema do paciente.

7.

As unidades da SEAP/PA dispõem de atendimento ambulatorial e encaminhamento para unidades de média e alta complexidade do SUS, afastando a alegação de falta de assistência médica adequada.

8.

O Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão e concluiu que não há constrangimento ilegal, mantendo a segregação cautelar diante da gravidade dos delitos imputados ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 anos exige prova inequívoca da filiação e da imprescindibilidade para os cuidados do menor.

2.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por motivo de doença grave requer comprovação atualizada da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816511-39.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800564-49.2024.8.14.0030

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CLAUDIO ERICK COSTA DA PAIXAO

IMPETRANTE: DRA. ANA PAULA CUTRIM MONTEIRO - OAB PA36642

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CLAUDIO ERICK COSTA DA PAIXAO
, contra ato do Juízo da Única da Comarca de Marapanim, proferido nos autos de nº 0800564-49.2024.8.14.0030.

Consta na impetração, que o paciente foi custodiado em decorrência da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 158 §1°, do CP e 33 da Lei 11.343/06.

Narra a impetrante que o demandante é genitor de dependentes menores de 12 (doze) anos e portador de moléstia grave (HIV), razões pelas quais faz jus a substituição da cautelar extrema por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II do CP.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da segregação por acautelamento doméstico e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 22487596).

O Juízo Originário prestou informações na data de 08/10/2024, por meio do Ofício nº. 12/2024-GAB (Id. 22543765).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 22633816).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o coacto sequer evidenciou sua condição de genitor, limitando-se a apresentar certidão de nascimento na qual não consta seu nome (Ids. 22436842) e teste atestando o estado gravídico de sua suposta companheira (fato não confirmado pela mãe de Wanda Paixão Lima Lima, durante audiência de instrução - Id. 138101892 do processo originário). Assim, por conseguinte, deixou de apresentar prova de sua imprescindibilidade para os cuidados das referidas crianças, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Quanto a alegação de saúde debilitada e o pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, não merece prosperar.

O art. 318 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Logo, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que o demandante está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tenha como oferecer tratamento adequado à sua condição, o que
não restou demonstrado no caso em análise.

Destaca-se que os laudos e documentos juntados pela impetrante datam de 2020, não constando Relatório Situacional de Saúde atualizado do coacto.

Tal fato corroborado nos trechos das informações prestadas pelo juízo
a quo,
conforme destaco a seguir:

“Autoridade policial representou a este juízo novo pedido de prisão preventiva, em desfavor de CLAUDIO ERICK COSTA DA PAIXAO, em razão a prática de crime previsto no artigo 158 §1°, do Código Penal Brasileiro e crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, em tese praticado pelo representado em epígrafe.

Na representação, a autoridade policial, narra os seguintes fatos:

“(...) Trata-se de Inquérito Policial, de número

00066/2024.100125-0, instaurado para apurar o crime previsto no artigo 158 §1º, do Código Penal Brasileiro e tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, tendo em vista os fatos narrados nos BOP’s: nº 00066/2024.100238-0, n.º 00066/2024.100043-4, n.º 00066/2023.101070-1, n.º. 00066/2024.100058-8, todos já relatados e anexados nos autos da representação de Busca e Apreensão de número 0800564- 49.2024.8.14.0030.

[...]

Em análise do pedido de revogação este juízo

reavaliou a necessidade da prisão do paciente, analisando ainda a condição de saúde do custodiado, que é portador do vírus HIV. No entanto, verificou-se que os laudos apresentados ao id. 127188156 e 127188155 nos autos do processo de nº. 0800564-49.2024.8.14.0030, contam com a data do ano de 2020, portanto, realizados há mais de 4 anos, não representando o estado atual do seu quadro clínico.

Ainda, as unidades da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial no âmbito da atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade são encaminhados para agendamento de acordo com a disponibilidade das unidades credenciadas pelo SUS.

Portanto, não restou demonstrado o estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do paciente.

(...)” [destaquei]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 27/03/2025